Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711554-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AURELITA PEREIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da r. decisão (ID 34405619, fls. 194/196) que, nos autos da Ação movida por Aurenita Pereira Lima, indeferiu requerimento de denunciação da lide. Conforme se extrai do r. decisum, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito da parte Agravante em razão da vedação prevista no art. 88 do CDC. A despeito desse fato, nesta sede de análise preliminar, verifico que não houve impugnação específica a tal fundamento, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se manifestar no prazo legal, a fim de evitar o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator